Tribunal: TJES
Processo: 5000466-73.2025.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000466-73.2025.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A. e outros
RECORRIDO: PEDRO BARBOSA MADALENO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. ANÁLISE CONJUNTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVELIA. AUSÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ASSINATURA DIGITAL NÃO VALIDADA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Trata-se de duplo recurso. Considerando a similitude da matéria debatida, procedo à análise conjunta dos Recursos Inominados.

Conheço de ambos, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, razão pela qual os recebo em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Em que pese o autor PEDRO BARBOSA MADALENO não ter requerido a gratuidade da justiça em suas razões recursais, a requereu em sua petição inicial. Assim, há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente na inicial.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c ação de repetição de indébito e ação de danos morais, ajuizada por PEDRO BARBOSA MADALENO em face de BANCO PAN S.A., que narra o autor que está sofrendo descontos do seu benefício previdenciário em razão de cartão de crédito consignado que não contratou.

Sobreveio sentença em que o juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Nos termos da fundamentação desenvolvida, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) DETERMINAR A CONVERSÃO do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em contrato de empréstimo pessoal consignado, devendo o saldo devedor ser recalculado desde a origem, observando-se: I) como valor do principal, a quantia efetivamente liberada ao autor; e II) como taxa de juros, a taxa média de mercado para operações da mesma natureza à época da contratação (divulgada pelo BACEN), limitada à taxa prevista no contrato original, se mais benéfica;

b) CONDENAR o réu, BANCO PAN S.A., a compensar os valores já descontados do benefício do autor com o saldo devedor recalculado e, havendo saldo credor em favor da parte autora, a restituí-lo em dobro, corrigido monetariamente a partir de cada pagamento indevido e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

c) CONDENAR o réu, BANCO PAN S.A., ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que deverá ser corrigida monetariamente a partir da data desta sentença (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença.

Também irresignado, o banco réu interpôs Recurso Inominado sustentando a reforma integral da r. sentença.

O autor ofertou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

A Ré ofertou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Considerando a similitude da matéria debatida, procedo à análise conjunta dos Recursos Inominados.

Pois bem,
como se depreende da marcha processual, a ré foi declarada revel. Quanto a premissa exposta, salienta-se que a revelia não importa no reconhecimento automático dos pedidos formulados pela parte autora, impondo-se a análise do mérito à luz do disposto nos arts. 344 e seguintes do Código de Processo Civil.

Feitos os apontamentos iniciais, no mérito, observa-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso sub judice ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

Dos documentos indicados nos autos, vislumbro que há dois instrumentos contratuais apresentados. Um digital e outro com assinaturas físicas, com a validade questionada.

Diante das questões aventadas, tenho que, em que pesem os argumentos do banco recorrente no sentido de que o contrato foi devidamente assinado de forma digital, tratando-se de contratação realizada em ambiente virtual, observa-se que, diante do questionamento apresentado pelo autor, não se mostra suficiente, por si só, a mera assinatura digital para comprovar a regularidade do pacto firmado.

Uma das razões que impedem o acolhimento da tese do recorrente, como bem pontuado pelo juízo sentenciante, reside no fato de que, embora o documento contenha uma suposta chave de verificação de autenticidade, ao ser extraído do sistema PJe e submetido à validação da assinatura digital por meio do sítio oficial (https://validar.iti.gov.br/), destinado à conferência de assinaturas eletrônicas reconhecidas no âmbito da ICP-Brasil, GOV.BR ou de acordos internacionais de reconhecimento mútuo, o retorno foi a seguinte mensagem: “você submeteu um documento sem assinatura reconhecível ou com assinatura corrompida”.

Portanto, o aceite apontado carece de obediência as formalidades devidas.

Somado a isso, a
inda que a parte autora tenha colacionado contrato com assinatura a rogo, verifica-se que não houve comprovação de que a instituição financeira tenha, de fato, prestado as informações adequadas e suficientes à parte autora, quanto ao serviço contratado.

No caso, ainda que não houvesse questionamento quanto à validade da assinatura atribuída a rogo do autor, remanesceria controvérsia quanto a adesão do crédito contratado (RMC). Trata-se de prática reiterada, que favorece indevidamente o fornecedor, tendo em vista que os juros aplicáveis ao cartão de crédito consignado são significativamente superiores, o que, por consequência, prolonga o endividamento do consumidor.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia (a adesão livre e informada do consumidor), de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil, de modo que não merece reforma a sentença proferida pelo juízo
a quo,
devendo ser reconhecida a nulidade dos termos contratuais envolvendo o cartão de crédito consignado.

Dessa forma, a falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços.

Assim, acolho a pretensão recursal autoral, no sentido de reconhecer a nulidade do pacto celebrado, reformando a sentença nesse ponto.

Nas demais questões elencadas pelo banco recorrente, consigno que
restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrente pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No que concerne à restituição em dobro, ressalta-se que assim dispõe o STJ: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020”.

Assim sendo, entendo que a restituição deve se dar em dobro, já que as cobranças, sem solicitação, configuram-se má-fé e ferem os deveres de lealdade e transparência, o que justifica uma conduta contrária à boa-fé objetiva. Sendo assim, é hipótese de aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC. Portanto, o recorrente faz jus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

No mesmo sentido é o entendimento da Turma de Unificação do Colégio Recursal TJ/ES, o Enunciado nº 29, do Sistema dos Juizados Especiais, preleciona que:

NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Em relação ao dano moral, há nos autos comprovação de ofensa aos direitos tutelados pelo art. 5º, X, da CF/88, haja vista a ocorrência de celebração de contrato de cartão de crédito consignado sem consentimento da parte consumidora quanto aos termos do contrato que ensejou em descontos elevados em seu benefício previdenciário, situação que não deve ser entendida como mero dissabor do cotidiano.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau.

Isso porque, o
quantum
indenizatório fixado compensa adequadamente o consumidor, ao tempo em que serve de estímulo para que o banco evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Além disso, destaco o teor do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, segundo o qual “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Considerando que o valor fixado pelo juízo a quo não se mostra nem exorbitante nem irrisório, mantenho-o inalterado.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por BANCO PAN S.A. e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Com relação ao recurso inominado interposto por PEDRO BARBOSA MADALENO,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a)
DECLARAR
nula a contratação de empréstimo via cartão de crédito com reserva de cartão consignado;

c)
DETERMINAR
, após o trânsito em julgado, a intimação das partes para, no prazo de 05 dias, apresentarem o memorial descritivo dos débitos atualizados (valores descontados a cada mês e a quantidade dos meses descontados) a fim de subsidiar, em sede de cumprimento de sentença, o cálculo pela contadoria do juízo de origem na forma descrita na fundamentação desta decisão.

d) Apresentados os dados pelas partes,
DETERMINO
a remessa dos autos à contadoria para execução do cálculo.

e) Apresentado o cálculo, pelo contador do juízo, deverá ser realizada a compensação (diferença entre o total pago pelo consumidor e o valor creditado na conta do consumidor);

Mantendo a sentença irretocável nos demais termos. Deixo de condenar o recorrente PEDRO BARBOSA MADALENO ao pagamento de custas e honorários face o resultado do julgamento.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)